Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-22.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ART. 309 DA LEI 9.503/1997). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA POR SINAIS SONOROS E LUMINOSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COESOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. RELATO INFORMAL. DECOTE. NOTA NEGATIVA DO VETOR MOTIVAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE AO DELITO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Pratica o crime previsto no art. 309 da Lei 9.503/97 quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.
2. O acusado desobedeceu à ordem de parada dos policiais militares e iniciou fuga em velocidade incompatível com a segurança viária, conduta que se amolda perfeitamente ao delito descrito no art. 330 do Código Penal.
3. A autoria e a materialidade delitivas dos crimes previstos no art. 309 da Lei 9.503/97 e no art. 330 do Código Penal, imputados ao acusado, foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, diante da existência de ocorrência policial, bem como da prova testemunhal policial colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, o aumento da pena-base pelo vetor circunstâncias do crime deve encontrar correspondência no conjunto probatório sob o crivo judicial, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida, há espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo. No caso, não há provas de que o réu dirigia veículo automotor em busca de um inimigo, logo deve ser afastada a nota negativa do referido vetor.
5. Deve ser excluída a valoração negativa dos motivos do crime se este não encontra correlação com o crime de condução do veículo sem habilitação.
6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, correta a fixação do regime inicial semiaberto aplicada a réu reincidente, nos termos da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mormente por ser o réu reincidente e as circunstâncias judiciais negativas demonstrarem não ser a medida socialmente recomendável.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.